Tribunal: TJDFT
Processo: 0731368-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRATAMENTO DO ESPECTRO AUTISTA-TEA. PECULIARIDADES DO CASO. RISCOS E EFICÁCIA NÃO COMPROVADA.
1. O recorrente não apresentou argumentos e provas capazes de infirmar as razões de decidir declinadas na r. decisão agravada, pois se limitou a dizer que o medicamento pleiteado, embora não padronizado, foi prescrito por médico especialista e não pode ser substituído por outro.
2. Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT é desfavorável à pretensão do Agravante.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.